Tribunal: STF
Processo: HC 186459
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus coletivo, impetrado em favor de Todas as Reeducandas Presas com Filhos em Amamentação Nascidos até o Dia 10/05/2020.
    É o relatório. Decido.
    O writ não merece seguimento, uma vez que, à exceção da própria inicial, o impetrante não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar o quanto alegado.
    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo.” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09)
    No mesmo sentido, destaco o HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28/6/13; e HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10, entre outros.
    Mais, ainda que abstraída esse óbice, não há como dar seguimento à impetração, por ausência de indicação objetiva da autoridade coatora, sendo pacífico o entendimento do Supremo no sentido de que 
    “[t]orna-se insuscetível de conhecimento o ‘habeas corpus’, quando o impetrante não indica qualquer ato concreto que revele, por parte da autoridade apontada como coatora, a prática de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude. – A ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 13, V, d e 21, § 1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente